Tribunal: TJDFT
Processo: 0753528-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO CARTORÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Responsabilidade civil. Danos morais. O acórdão embargado assentou-se na premissa de que não há demonstração de inscrição indevida, protesto indevido ou de outro fato que importe em vulneração dos direitos da personalidade. Não há prova de protesto ou inscrição do nome da autora, mas tão somente de notificações extrajudiciais e cobranças prévias (ID. 25739568 e 25739569). A certidão de protesto deve ser lavrada e registrada pelo próprio Tabelião, como previsto na legislação especial (art. 20 da Lei n. 9492/1997), providencia que não foi observada no documento de id 25739568. Ademais, o nome constante do print não corresponde a nenhum dos cartórios da localidade Colônia Leopoldina, AL, conforme consulta ao Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/). Não há, pois, a contradição apontada.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.